Tribunal: TCU
Processo: 037.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame (peça 48) interposto por Ellen Regina Machado Veloso contra o Acórdão 9.340/2023-TCU-2a Câmara (peça 45, Relator Ministro Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9340/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à entidade de origem que o cumprimento dos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão recorrido está condicionado à superveniência de decisão desfavorável às interessadas no âmbito do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.